Tribunal: TCU
Processo: 032.886/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada na habilitação e concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Celso Milli da Cunha, em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários com inserção de dados falsos em sistemas informatizados da autarquia, conforme apurado na ação penal 0805880-19.2010.4.02.5101, que tramitou perante a 4a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Celso Milli da Cunha; 9.2. julgar irregulares as contas de Celso Milli da Cunha, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 01/04/2010 281,69 05/10/2012 2.146,23 03/02/2015 2.673,28 01/04/2010 2.112,69 05/10/2012 2.225,25 05/02/2015 2.555,90 05/04/2010 1.694,52 05/11/2012 2.173,65 06/02/2015 2.555,90 05/04/2010 200,5 05/11/2012 2.244,80 06/02/2015 2.650,01 05/04/2010 2.005,06 07/11/2012 2.146,23 02/03/2015 2.816,78 13/04/2010 1.737,50 08/11/2012 2.146,23 03/03/2015 2.588,55 13/04/2010 331,26 08/11/2012 2.225,25 03/03/2015 2.673,28 13/04/2010 1.987,80 04/12/2012 2.173,65 05/03/2015 2.555,90 19/04/2010 1.480,09 04/12/2012 1.086,82 06/03/2015 2.555,90 05/05/2010 2.005,06 04/12/2012 2.244,80 06/03/2015 2.650,01 10/05/2010 1.955,22 04/12/2012 1.122,40 01/04/2015 2.816,78 10/05/2010 1.930,56 06/12/2012 2.146,23 02/04/2015 2.588,55 11/05/2010 1.987,60 06/12/2012 1.073,11 02/04/2015 2.673,28 21/05/2010 1.930,56 07/12/2012 2.146,23 07/04/2015 2.555,90 02/06/2010 2.005,06 07/12/2012 1.073,11 08/04/2015 2.555,90 07/06/2010 1.930,56 07/12/2012 2.225,25 08/04/2015 2.650,01 08/06/2010 1.987,60 07/12/2012 1.112,62 04/05/2015 2.816,78 09/06/2010 1.955,22 03/01/2013 2.173,65 05/05/2015 2.588,55 24/06/2010 1.930,56 03/01/2013 2.244,80 05/05/2015 2.673,28 02/07/2010 2.005,06 06/01/2013 2.225,25 07/05/2015 2.555,90 05/07/2010 1.955,22 07/01/2013 2.146,23 08/05/2015 2.555,90 06/07/2010 1.930,56 08/01/2013 2.146,23 08/05/2015 2.650,01 07/07/2010 1.930,56 04/02/2013 2.308,41 02/06/2015 2.816,78 07/07/2010 1.987,60 04/02/2013 2.383,97 02/06/2015 2.588,55 03/08/2010 1.955,22 06/02/2013 2.279,29 02/06/2015 2.673,28 03/08/2010 2.005,06 07/02/2013 2.279,29 05/06/2015 2.555,90 06/08/2010 1.930,56 07/02/2013 2.363,21 08/06/2015 2.555,90 06/08/2010 1.987,60 04/03/2013 2.308,41 08/06/2015 2.650,01 06/08/2010 1.930,56 04/03/2013 2.383,97 02/07/2015 2.816,78 02/09/2010 1.955,22 06/03/2013 2.279,29 02/07/2015 2.588,55 02/09/2010 814,67 07/03/2013 2.279,29 02/07/2015 2.673,28 02/09/2010 2.005,06 07/03/2013 2.363,21 06/07/2015 2.555,90 02/09/2010 835,44 02/04/2013 2.308,41 07/07/2015 2.555,90 06/09/2010 1.930,56 02/04/2013 2.383,97 07/07/2015 2.650,01 06/09/2010 804,4 05/04/2013 2.279,29 03/08/2015 2.816,78 08/09/2010 1.930,56 05/04/2013 2.363,21 04/08/2015 2.588,55 08/09/2010 804,4 05/04/2013 2.279,29 04/08/2015 2.673,28 08/09/2010 1.987,60 03/05/2013 2.308,41 06/08/2015 2.555,90 08/09/2010 828,16 03/05/2013 2.383,97 07/08/2015 2.555,90 04/10/2010 1.955,22 07/05/2013 2.279,29 07/08/2015 2.650,01 04/10/2010 2.005,06 08/05/2013 2.279,29 01/09/2015 2.816,78 06/10/2010 1.930,56 08/05/2013 2.363,21 02/09/2015 2.588,55 07/10/2010 1.930,56 04/06/2013 2.308,41 02/09/2015 2.673,28 07/10/2010 1.987,60 04/06/2013 2.383,97 04/09/2015 2.555,90 03/11/2010 1.955,22 06/06/2013 2.279,29 08/09/2015 2.555,90 03/11/2010 2.005,06 07/06/2013 2.279,29 08/09/2015 2.650,01 05/11/2010 1.930,56 07/06/2013 2.363,21 01/10/2015 2.816,78 08/11/2010 1.930,56 01/07/2013 2.511,93 01/10/2015 1.408,39 08/11/2010 1.987,60 02/07/2013 2.308,41 02/10/2015 2.588,55 02/12/2010 1.955,22 02/07/2013 2.383,97 02/10/2015 1.294,27 02/12/2010 814,67 05/07/2013 2.279,29 02/10/2015 2.673,28 02/12/2010 2.005,06 05/07/2013 2.363,21 02/10/2015 1.336,64 02/12/2010 835,44 05/07/2013 2.279,29 06/10/2015 2.555,90 06/12/2010 1.930,56 01/08/2013 2.511,93 06/10/2015 1.277,95 06/12/2010 804,4 02/08/2013 2.308,41 07/10/2015 2.555,90 07/12/2010 1.930,56 02/08/2013 2.383,97 07/10/2015 1.277,95 07/12/2010 804,4 06/08/2013 2.279,29 07/10/2015 2.650,01 07/12/2010 1.987,60 07/08/2013 2.279,29 07/10/2015 1.325,00 07/12/2010 828,16 07/08/2013 2.363,21 03/11/2015 2.816,78 04/01/2011 1.955,22 02/09/2013 2.511,93 04/11/2015 2.588,55 04/01/2011 2.005,06 02/09/2013 1.255,96 04/11/2015 2.673,28 06/01/2011 1.930,56 03/09/2013 2.308,41 06/11/2015 2.555,90 07/01/2011 1.930,56 03/09/2013 1.154,20 09/11/2015 2.555,90 07/01/2011 1.987,60 03/09/2013 2.383,97 09/11/2015 2.650,01 02/02/2011 2.048,09 03/09/2013 1.191,96 02/12/2015 2.588,55 02/02/2011 2.114,93 05/09/2013 2.279,29 02/12/2015 1.294,27 04/02/2011 2.022,26 05/09/2013 1.139,64 02/12/2015 2.673,28 07/02/2011 2.022,26 06/09/2013 2.279,29 02/12/2015 1.336,64 07/02/2011 2.096,52 06/09/2013 1.139,64 04/12/2015 2.816,78 02/03/2011 2.048,09 06/09/2013 2.363,21 04/12/2015 1.408,39 02/03/2011 2.114,93 06/09/2013 1.181,60 04/12/2015 2.555,90 04/03/2011 2.022,26 01/10/2013 2.511,93 04/12/2015 1.277,95 10/03/2011 2.022,26 02/10/2013 2.308,41 07/12/2015 2.555,90 10/03/2011 2.096,52 02/10/2013 2.383,97 07/12/2015 1.277,95 04/04/2011 2.048,09 04/10/2013 2.279,29 07/12/2015 2.650,01 04/04/2011 2.114,93 07/10/2013 2.279,29 07/12/2015 1.325,00 07/04/2011 2.022,26 07/10/2013 2.363,21 05/01/2016 2.588,55 07/04/2011 2.096,52 01/11/2013 2.511,93 05/01/2016 2.673,28 12/04/2011 2.022,26 04/11/2013 2.308,41 06/01/2016 2.816,78 03/05/2011 2.048,09 04/11/2013 2.383,97 07/01/2016 2.555,90 03/05/2011 2.114,93 06/11/2013 2.279,29 08/01/2016 2.555,90 05/05/2011 2.022,26 07/11/2013 2.279,29 08/01/2016 2.650,01 06/05/2011 2.022,26 07/11/2013 2.363,21 01/02/2016 3.134,51 06/05/2011 2.096,52 03/12/2013 1.255,96 02/02/2016 2.880,53 02/06/2011 2.048,09 03/12/2013 2.511,90 02/02/2016 2.974,82 02/06/2011 2.114,93 03/12/2013 2.308,41 04/02/2016 2.844,20 06/06/2011 2.022,26 03/12/2013 1.154,20 05/02/2016 2.844,20 07/06/2011 2.022,26 03/12/2013 2.383,97 05/02/2016 2.948,93 07/06/2011 2.096,52 03/12/2013 1.191,98 01/03/2016 3.134,51 04/07/2011 2.048,09 05/12/2013 2.279,29 02/03/2016 2.880,53 04/07/2011 2.114,93 05/12/2013 1.139,64 02/03/2016 2.974,82 06/07/2011 2.022,26 06/12/2013 2.279,29 04/03/2016 2.844,20 07/07/2011 2.022,26 06/12/2013 1.139,64 07/03/2016 2.844,20 07/07/2011 2.096,52 06/12/2013 2.363,21 07/03/2016 2.948,93 02/08/2011 2.048,09 06/12/2013 1.181,60 01/04/2016 3.134,51 02/08/2011 2.114,93 02/01/2014 2.511,93 04/04/2016 2.880,53 04/08/2011 2.022,26 03/01/2014 2.308,41 04/04/2016 2.974,82 05/08/2011 2.022,26 03/01/2014 2.383,97 06/04/2016 2.844,20 05/08/2011 2.096,52 07/01/2014 2.279,29 07/04/2016 2.844,20 02/09/2011 1.024,53 08/01/2014 2.279,29 07/04/2016 2.948,93 02/09/2011 6,86 08/01/2014 2.363,21 02/05/2016 3.134,51 02/09/2011 2.049,07 03/02/2014 2.651,59 03/05/2016 2.880,53 02/09/2011 2.116,14 04/02/2014 2.436,75 03/05/2016 2.974,82 02/09/2011 1.058,07 04/02/2014 2.516,51 05/05/2016 2.844,20 02/09/2011 8,47 07/02/2014 2.406,01 06/05/2016 2.844,20 08/09/2011 1.011,61 07/02/2014 2.494,60 06/05/2016 2.948,93 08/09/2011 6,72 07/02/2014 2.406,01 02/06/2016 3.134,51 08/09/2011 2.023,22 06/03/2014 2.651,59 02/06/2016 2.880,53 08/09/2011 2.097,71 07/03/2014 2.436,75 02/06/2016 2.974,82 08/09/2011 1.048,85 07/03/2014 2.516,61 06/06/2016 2.844,20 08/09/2011 8,33 11/03/2014 2.406,01 07/06/2016 2.844,20 08/09/2011 2.023,22 12/03/2014 2.494,60 07/06/2016 2.948,93 08/09/2011 1.011,61 20/03/2014 2.406,01 01/07/2016 3.134,51 08/09/2011 6,72 01/04/2014 2.651,59 04/07/2016 2.880,53 04/10/2011 2.049,07 02/04/2014 2.436,75 04/07/2016 2.974,82 04/10/2011 2.116,14 02/04/2014 2.516,51 06/07/2016 2.844,20 06/10/2011 2.023,22 04/04/2014 2.406,01 07/07/2016 2.844,20 07/10/2011 2.023,22 07/04/2014 2.406,01 07/07/2016 2.948,93 07/10/2011 2.097,71 07/04/2014 2.494,60 01/08/2016 3.134,51 03/11/2011 2.049,07 02/05/2014 2.651,59 02/08/2016 2.880,53 03/11/2011 2.116,14 05/05/2014 2.436,75 02/08/2016 2.974,82 07/11/2011 2.023,22 05/05/2014 2.516,51 04/08/2016 2.844,20 08/11/2011 2.023,22 07/05/2014 2.406,01 05/08/2016 2.844,20 08/11/2011 2.097,71 08/05/2014 2.406,01 05/08/2016 2.948,93 02/12/2011 2.049,07 08/05/2014 2.494,60 01/09/2016 3.134,51 02/12/2011 1.024,53 02/06/2014 2.651,59 01/09/2016 1.567,25 02/12/2011 2.116,14 03/06/2014 2.436,75 02/09/2016 2.880,53 02/12/2011 1.058,17 03/06/2014 2.516,51 02/09/2016 1.440,26 06/12/2011 2.023,22 05/06/2014 2.406,01 02/09/2016 2.974,82 06/12/2011 1.011,61 06/06/2014 2.406,01 02/09/2016 1.487,41 07/12/2011 1.011,61 06/06/2014 2.494,60 06/09/2016 2.844,20 07/12/2011 2.023,22 02/07/2014 2.651,59 06/09/2016 1.422,10 07/12/2011 2.097,71 02/07/2014 2.436,75 08/09/2016 2.844,20 07/12/2011 1.048,85 02/07/2014 2.516,51 08/09/2016 1.422,10 03/01/2012 2.049,07 04/07/2014 2.406,01 08/09/2016 2.948,93 03/01/2012 2.116,14 07/07/2014 2.406,01 08/09/2016 1.474,46 06/01/2012 2.023,22 07/07/2014 2.494,60 03/10/2016 3.134,51 06/01/2012 2.097,71 01/08/2014 2.651,59 04/10/2016 2.880,53 06/01/2012 2.023,22 04/08/2014 2.436,75 06/10/2016 2.844,20 02/02/2012 2.173,65 04/08/2014 2.516,51 07/10/2016 2.844,20 02/02/2012 2.244,80 06/08/2014 2.406,01 07/10/2016 2.948,93 07/02/2012 2.146,23 07/08/2014 2.406,01 01/11/2016 3.134,51 07/02/2012 2.225,25 07/08/2014 2.494,60 03/11/2016 2.880,53 22/02/2012 2.146,23 01/09/2014 2.651,59 07/11/2016 2.844,20 02/03/2012 2.173,65 01/09/2014 1.325,79 08/11/2016 2.844,20 02/03/2012 2.244,80 02/09/2014 2.436,75 08/11/2016 2.948,93 07/03/2012 2.146,23 02/09/2014 1.218,37 01/12/2016 3.134,51 07/03/2012 2.225,25 02/09/2014 2.516,51 01/12/2016 1.567,25 08/03/2012 2.146,23 02/09/2014 1.258,25 02/12/2016 2.880,53 03/04/2012 2.173,65 04/09/2014 2.406,01 02/12/2016 1.440,26 03/04/2012 2.244,80 04/09/2014 1.203,00 06/12/2016 2.844,20 05/04/2012 2.146,23 05/09/2014 2.406,01 06/12/2016 1.422,10 09/04/2012 2.146,23 05/09/2014 1.203,00 07/12/2016 2.844,20 09/04/2012 2.225,25 05/09/2014 2.494,60 07/12/2016 1.422,10 03/05/2012 2.173,65 05/09/2014 1.247,30 07/12/2016 2.948,93 03/05/2012 2.244,80 01/10/2014 2.651,59 07/12/2016 1.474,46 07/05/2012 2.146,23 02/10/2014 2.436,75 02/01/2017 3.134,51 08/05/2012 2.146,23 02/10/2014 2.516,51 03/01/2017 2.880,53 08/05/2012 2.225,25 06/10/2014 2.406,01 05/01/2017 2.844,20 04/06/2012 2.173,65 07/10/2014 2.406,01 06/01/2017 2.844,20 04/06/2012 2.244,80 07/10/2014 2.494,60 06/01/2017 2.948,93 06/06/2012 2.146,23 03/11/2014 2.651,59 01/02/2017 3.340,76 08/06/2012 2.146,23 04/11/2014 2.436,75 02/02/2017 3.070,06 08/06/2012 2.225,25 04/11/2014 2.516,51 06/02/2017 3.031,34 03/07/2012 2.173,65 06/11/2014 2.406,01 07/02/2017 3.031,34 03/07/2012 2.244,80 07/11/2014 2.406,01 07/02/2017 3.142,96 05/07/2012 2.146,23 07/11/2014 2.494,60 01/03/2017 3.340,76 06/07/2012 2.146,23 01/12/2014 2.651,59 02/03/2017 3.070,06 06/07/2012 2.225,25 01/12/2014 1.325,79 06/03/2017 3.031,34 02/08/2012 2.173,65 02/12/2014 2.436,75 07/03/2017 3.031,34 02/08/2012 2.244,80 02/12/2014 1.218,37 07/03/2017 3.142,96 06/08/2012 2.146,23 02/12/2014 2.516,51 03/04/2017 3.340,76 07/08/2012 2.146,23 02/12/2014 1.258,25 04/04/2017 3.070,06 07/08/2012 2.225,25 04/12/2014 2.406,01 06/04/2017 3.031,34 04/09/2012 2.173,65 04/12/2014 1.203,00 07/04/2017 3.031,34 04/09/2012 1.086,82 05/12/2014 2.406,01 07/04/2017 3.142,96 04/09/2012 2.244,80 05/12/2014 1.203,00 02/05/2017 3.340,76 04/09/2012 1.122,40 05/12/2014 2.494,60 03/05/2017 3.070,06 06/09/2012 2.146,23 05/12/2014 1.247,30 05/05/2017 3.031,34 06/09/2012 1.073,11 02/01/2015 2.651,59 08/05/2017 3.031,34 10/09/2012 2.146,23 05/01/2015 2.436,75 08/05/2017 3.142,96 10/09/2012 1.073,11 05/01/2015 2.516,51 06/06/2017 3.031,34 10/09/2012 2.225,25 07/01/2015 2.406,01 06/07/2017 3.031,34 10/09/2012 1.112,62 08/01/2015 2.406,01 04/08/2017 3.031,34 02/10/2012 2.173,65 08/01/2015 2.494,30 06/09/2017 3.031,34 02/10/2012 2.244,80 02/02/2015 2.816,78 06/09/2017 1.515,67 04/10/2012 2.146,23 03/02/2015 2.588,55 05/10/2017 3.031,34 9.3. aplicar a Celso Milli da Cunha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 263.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;. 9.4. determinar ao INSS, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento das dívidas pelo Sr. Celso Milli da Cunha, efetue, após a devida notificação do Tribunal, os descontos das dívidas na remuneração do referido servidor, em favor do Instituto Nacional do Seguro Social; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação e não seja viável o desconto na remuneração; e 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para a adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao INSS e ao responsável, para ciência.